Tribunal: TJMT
Processo: 1006464-89.2024.8.11.0037
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006464-89.2024.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[NICOLY SUZAN STOCKER PFEFFER CORREA - CNPJ: 17.700.847/0001-81 (RECORRIDO), DANIELE APARECIDA DE OLIVEIRA - CPF: 050.888.231-18 (ADVOGADO), MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO - CPF: 607.959.801-91 (ADVOGADO), SAMARA BECKENKAMP LAUSCHNER - CPF: 054.236.501-43 (ADVOGADO), STONE PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 16.501.555/0001-57 (RECORRENTE), MARCIO RAFAEL GAZZINEO - CPF: 012.652.033-00 (ADVOGADO), PEDRO ALEXANDRE MARINHO DE SOUZA - CPF: 424.191.548-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ACRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO. FRAUDE EM OPERAÇÕES BANCÁRIAS. ABERTURA DE CONTA E ALTERAÇÃO INDEVIDA DE DOMICÍLIO BANCÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO. SÚMULA 479 DO STJ. INEXISTÊNCIAS DE NOVOS ARGUMENTOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que negara provimento ao recurso inominado, mantendo sentença que reconheceu por falha na prestação de serviços e condenou ao pagamento de indenização por fraude bancária praticada por ato de terceiro.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em definir: (i) se a instituição financeira de desincumbiu do ônus de provar a inexistência de falha no serviço ou a ocorrência de culpa exclusiva de vítima ou de terceiro; e (ii) se o agravo interno apresentou argumentos novos aptos a modificar a decisão monocrática agravada.

III. Razões de decidir

3.

A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, afastada apenas quando comprovada inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (CDC, art. 14, § 3º, I e II).

4.

A instituição agravante não comprovou a adoção de medidas eficazes para evitar a fraude ou que a alteração de domicílio bancário foi realizada pela consumidora.

5.

O agravo limitou-se a reiterar teses já enfrentadas na decisão monocrática, inexistindo fundamentos novos capazes de infirmá-la.

6.

Aplicação do Tema 1.306 do STJ, que autoriza a reprodução dos fundamentos da decisão agravada para rejeitar agravo interno quando não apresentados argumentos inéditos.

IV. Dispositivo

7.

Agravo interno conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de
agravo interno
interposto por
STONE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A
contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado anteriormente interposto pela agravante.

A recorrente sustenta, em síntese, que não houve falha na prestação de serviços, alegando ter adotado todos os mecanismos de segurança disponíveis e que o evento danoso decorreu de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, o que romperia o nexo de causalidade e afastaria sua responsabilidade civil.

A decisão monocrática foi proferida com fundamento no art. 932, IV, do CPC, em consonância com a jurisprudência dominante desta Turma Recursal.

Ao examinar detidamente as razões recursais apresentadas pela agravante, constato que não foram trazidos argumentos novos ou relevantes capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática, limitando-se a recorrente a reiterar as teses já analisadas e rejeitadas.

Neste ponto, aplica-se o entendimento firmado pelo
STJ no Tema 1.306
, que admite a reprodução dos fundamentos da decisão agravada para negar provimento ao agravo, quando a parte não apresenta novas razões aptas a infirmá-la.

A decisão monocrática foi assim fundamentada:

“[...] a documentação trazida aos autos pela parte autora sustenta suas alegações quanto à fraude perpetrada por terceiros, por meio de abertura de conta bancária, sem autorização da parte Autora, perante a Recorrente, e alteração de seu domicílio bancário para recebimento de valores obtidos por meio de máquinas de cartão, que deveriam ser encaminhados ao banco cadastrado.

Ademais, constata-se a prática de movimentação incompatível com a usual, inclusive com a transferência de valores a terceiros, bem como, a única coisa que mudava eram os centavos (id. 273963906 – 2º grau).

No caso em apreço, cabia ao demandado comprovar que a alteração do domicílio bancário foi efetuada pelo consumidor, bem como demonstrar que impediu as tentativas fraudulentas consecutivas realizadas. Contudo, tal prova não foi produzida, levando à conclusão de que a parte reclamante foi vítima de fraude praticada por terceiro.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). No entanto, não tendo o prestador do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação do serviço.

A Súmula 479 do STJ dispõe que:
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.” (grifei)

Com efeito, a documentação apresentada pela parte autora comprova, de forma inequívoca, a ocorrência de fraude perpetrada por terceiros, mediante abertura de conta bancária sem sua autorização, bem como alteração do domicílio bancário, redirecionando valores que deveriam ser encaminhados ao banco originalmente cadastrado.

Conforme o §3°, inc. I e II, do art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor apenas é afastada quando for comprovada a inexistência do defeito e culpa exclusiva da vítima ou de terceiro. No presente caso, a instituição financeira não se desincumbiu do ônus da prova que lhe incumbia, deixando de comprovar a adoção de medidas eficazes para impedir a fraude, ou que a autora tenha concorrido, de forma exclusiva, para o resultado danoso.

Portanto, deve responder objetivamente pelos danos causados à autora devido à falha na prestação de serviços, conforme pacificado pelo STJ por meio da Súmula 479, que dispõe: “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiro no âmbito de operações bancárias.”.

Dessa forma, não vislumbro razões para reformar a decisão monocrática agravada, que negou provimento ao Recurso Inominado e manteve a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno interposto por STONE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS S.A., mantendo integralmente a decisão monocrática que negou provimento ao Recurso Inominado.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025